Tribunal: TCU
Processo: 028.807/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2485/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 041.579/2021-6

Inteiro teor:
Acórdão 744/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento, autuado para aferir o cumprimento da determinação contida no item 9.3 do Acórdão 2485/2022-TCU-Plenário , endereçada à Controladoria-Geral da União. Considerando que o auditor da AudContratações propôs considerar cumprida a determinação do item 9.3 do Acórdão 2485/2022-TCU-Plenário , porquanto o órgão de controle interno encaminhou ao Tribunal as conclusões relacionadas às recomendações presentes no relatório de apuração 968.685/CGU, considerando-as expressamente atendidas pela Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 2485/2022-TCU-Plenário , e em determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 041.579/2021-6 . 1. Processo TC- Processo 028.807/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Controladoria-Geral da União. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.